Tribunal: STF
Processo: RE 99110
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
ACIDENTE DE AUTOMOVEL. INDENIZAÇÃO.
-INCIDENCIA, NO CASO, DO INCISO V, "B", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., PORQUANTO ESSE OBICE DECORRE, NÃO DA FORMA DO
PROCEDIMENTO EM SI MESMO, MAS DA NATUREZA DA CAUSA QUE LHE DA
MARGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.